Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727232-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THANIA REGINA GOMES RIBEIRO EMBARGADO: NILZA FRANCISCA RODRIGUES, RAFAEL PAIXAO RODRIGUES, RENATO PAIXAO RODRIGUES, ANA PAULA DA PAIXAO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAYSSA DA PAIXAO FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por THANIA REGINA GOMES RIBEIRO em face da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante. Alega a embargante que a decisão foi omissa por não considerar que a sentença que embasou o cumprimento de sentença na origem condenou as embargadas ao pagamento dos honorários de sucumbência e foi mantida até o trânsito em julgado. Sustenta que as agravadas, ao distribuírem a ação, inseriram a empresa CHICO LEONE PRODUÇÕES, EVENTOS CENOGRAFIAS LTDA-ME como primeira ré, e, após a instrução, a sentença julgou improcedente a ação em relação à primeira ré. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 39407712). É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sustenta o embargante que a decisão foi omissa por não considerar que a sentença que embasou o cumprimento de sentença na origem condenou as embargadas ao pagamento dos honorários de sucumbência e foi mantida até o trânsito em julgado. Sem razão. Consoante se verifica, a decisão embargada apenas constatou, obter dictum, a ausência de condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à patrona da primeira requerida na ação principal. Veja-se que, se houve alguma omissão a desafiar aclaratórios foi justamente na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais dos autores em face da primeira requerida sem fixar condenação expressa em favor da ora agravante. Naquela oportunidade, quedou-se inerte a parte, precluindo em seu direito processual de ver sanada a omissão ali existente. Dormientibus Non Sucurrit Ius!, bradavam outrora os romanos. E para que não paire dúvidas sobre a ausência de condenação expressa ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da patrona embargante, eis trecho final da sentença, a qual fora mantida por este e. TJDFT: “Em razão da sucumbência recíproca, condenou os autores e o segundo requerido CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, com apoio no art. 85, § 2o, do CPC, ressaltando a exigibilidade suspensa na obrigação a ser suportada pelos autores.” (g.n.) Desta forma, na hipótese dos autos, a fundamentação esposada na decisão mostrou-se suficiente à íntegra prestação jurisdicional. Com efeito, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no decisum, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a embargante devem se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Poder Judiciário, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora